Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Processo : 0739002-95.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 142766416 dos autos originários n. 0717555-94.2022.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido à nova avaliação psicológica, permitindo a sua participação nas demais fases do certame público da Polícia Civil do Distrito Federal. Fundamentou o juízo singular, em síntese, que “a validade da avaliação psicológica em concurso público está sujeita ao preenchimento de três requisitos básicos, a saber: previsão legal, avaliação mediante critérios objetivos e previamente definidos e a possibilidade de impugnação do resultado mediante recurso”. Ponderou que todos os requisitos foram observados na espécie. Pontuou que “os editais definem de forma objetiva e plenamente compreensível o perfil psicológico exigido do candidato, bem como a forma de aplicação dos testes para verificação de sua adequação para o exercício do cargo”. O agravante relata que se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal. Narra que obteve êxito em todas as etapas do certame até o momento, contudo, na fase de avaliação psicológica, foi considerado inapto de forma injusta e, em decorrência, eliminado do concurso. Argui vício de fundamentação, ao argumento de que a decisão “não explicou em quais pontos estariam os critérios objetivos da avaliação psicológica, se limitando a jungir trechos do edital para justificar a sua decisão”. Alega que os testes foram aplicados de forma profissiográfica, com o propósito de escolher, entre os candidatos, os que se enquadrem no perfil pré-definido pela banca, desconsiderando que a avaliação deve servir apenas para verificar se o candidato apresenta alguma patologia psíquica incompatível com o cargo. Considera que a avaliação psicológica foi marcada pela subjetividade, sem observar critérios mínimos de objetividade, “tratando-se de perfil profissiográfico e sigiloso”, não dispondo dos critérios e ferramentas a serem aplicadas aos candidatos, fazendo apenas referência a termos genéricos. Anota que a jurisprudência tem refutado avaliação psicológica baseada no “perfil profissiográfico” sigiloso, pois entende que “o exame de avaliação psicológica deve se limitar a verificar se o candidato possuí distúrbios mentais que o impeça de exercer o cargo almejado, e os critérios do perfil profissiográfico devem ser disponibilizados previamente”. Aduz que os critérios objetivos de avaliação nada mais são do que a descrição e divulgação prévia no edital do que a banca pretende cobrar do candidato e como este será avaliado, cuja omissão resulta clara violação aos “princípios da publicidade, impessoalidade, isonomia, legalidade, igualdade, vinculação ao instrumento convocatório e segurança jurídica”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para submeter o agravante à nova avaliação psicológica com critérios objetivos e não sigilosos, assegurando-lhe a participação nas próximas etapas do certame. No mérito, pede a reforma da decisão atacada e a condenação dos agravados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na própria decisão agravada. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De início, não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de vício de fundamentação. Com efeito, o juiz expôs suficientes razões para indeferir a tutela de provisória de urgência, assim o fazendo com expressa indicação de normas legais e editalícias regentes do certame que comprovam o atendimento dos requisitos de validade da avaliação psicológica contestada pelo agravante. De mais a mais, cabe consignar que é exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Posto isso, anoto que o exame psicotécnico somente pode ser critério para acessibilidade a cargo público se houver previsão legal nesse sentido, nos termos do que dispõe a Súmula 686 do STF, convertida na Súmula Vinculante 44, “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. Em consonância, a tese há muito firmada em sede de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal: “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (AI 758.533/MG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, DJe 23/06/2010). Na mesma linha, o entendimento assentado no Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. [...] (AgRg no AREsp n. 834.516/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 3/3/2017) Em arremate, enuncia a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça: “A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Deveras, o certame público deve ser pautado pela transparência, de modo a não pousar dúvida sobre a parametrização da avaliação, inclusive em homenagem ao princípio da acessibilidade ao cargo público. No caso, o agravante se inscreveu no concurso público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1 – PCDF, de 30 de junho de 2020 (id. 142736665 na origem), concorrendo às vagas reservadas à ampla concorrência. O Regime Jurídico dos Funcionários Policiais Civis da União e do Distrito Federal, instituído pela Lei 4.878/1965, prevê os requisitos para a matrícula na Academia de Polícia, dentre os quais, que o candidato possua temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico. Confira-se a redação do art. 9o: Art. 9o São requisitos para matrícula na Academia Nacional de Polícia: I - ser brasileiro; II - ter completado dezoito anos de idade; III - estar no gôzo dos direitos políticos; IV - estar quite com as obrigações militares; V - ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, avaliados segundo normas baixadas pela Direção Geral do Departamento de Polícia Federal. (Redação dada pela Lei no 6.974, de 1981) VI - gozar de boa saúde, física e psíquica, comprovada em inspeção médica; VII - possuir temperamento adequado ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico realizado pela Academia Nacional de Polícia; (grifado) VIII - ter sido habilitado préviamente em concurso público de provas ou de provas e títulos. E a Lei Distrital 4.949/2012 disciplina: Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. (grifado) § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Ademais, o concurso é formado por duas etapas (item 9.1 do Edital), compreendendo-se na primeira etapa: as provas objetivas e discursiva; exames biométricos e avaliação médica; prova de capacidade física, avaliação psicológica; e Sindicância de vida pregressa e investigação social. Portanto, há previsão no edital do concurso de etapa obrigatória de avaliação psicológica dos candidatos que concorrem ao certame. Por sua vez, o item 14 do Edital n. 1 – PCDF, de 30.06.2020 – remetendo observância aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 4.878/1965, no Decreto n. 9.739, de 28.03.2019, e nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia n. 10/2005, n. 02/2016 e n. 009/2018 –, estabelece os testes e as características desejáveis para o cargo, conforme se verifica da transcrição feita na decisão agravada. No subitem 14.3.1, consta que a avaliação psicológica visa verificar: [...], entre outros, habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, autoconfiança, relacionamento interpessoal. (Sublinhado) O subitem 14.13 estabelece que “será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão”, com a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado (subitem 14.18). Em acréscimo, o Edital n. 24 – PCDF, de 05.09.2022 (id. 142736675 na origem), ao divulgar o resultado final da prova de capacidade física, entre outros resultados e procedimentos para interposição de recurso, e convocar os aprovados para a avaliação psicológica, define em que consiste tal avaliação e, mais especificamente, de que instrumentos e técnicas se serviriam os examinadores e que itens seriam inquiridos e considerados como necessários ao bom desempenho do cargo. Nesse sentido, foram enumerados, de forma objetiva, os critérios de avaliação do candidato, por meio de métodos cientificamente comprovados pelo ramo da Psicologia, conforme consta, especialmente, no subitem 4.3 do edital: 4.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos validados cientificamente, que permitem identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato, com base nas características resultantes do Estudo Científico das atribuições e responsabilidades do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos do art. 63 da Portaria no 6/2016 da PCDF. 4.3.1 Serão avaliados os requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições do cargo Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (CFP) no 10, de 27 de agosto de 2005; no 2, de 21 de janeiro de 2016 e no 9, de 25 de abril de 2018, tais como: assertividade, atenção concentrada/sustentada, atenção difusa/dividida, comunicabilidade, controle emocional, criatividade, dinamismo, disciplina, empatia, inteligência, memória, objetividade, organização, planejamento, persistência, prudência, raciocínio abstrato, raciocínio lógico, raciocínio verbal, relacionamento interpessoal, responsabilidade, tomada de decisão, trabalho em equipe e urbanidade. 4.3.2 Serão avaliados, ainda, os requisitos de personalidade restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, agressividade inadequada ansiedade exacerbada e impulsividade exacerbada. (Grifos adicionados) E o laudo síntese da avaliação psicológica do candidato levada a efeito pela banca (id. 142736661 na origem) traz a enumeração dos testes aplicados, os parâmetros e os fatos avaliados que tiveram correlação com a função pleiteada pelo candidato, assim como a informação de que, nos testes de atenção concentrada/sustentada (CTA_AC), atenção difusa/dividida (CTA_AD) e Memória_Faces_S, o candidato, aqui agravante, obteve pontuação “zero” em todos eles. Nesse contexto, em exame preliminar, não entrevejo que a avaliação psicológica foi pautada em critérios subjetivos ou ilegais. Afinal, a avaliação psicológica está na linha do entendimento consolidado adotado pelo STJ, segundo o qual “é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato” (AgInt no RMS n. 65.428/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021). Logo, não evidencio a probabilidade do direito. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator